Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.

3. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.

4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o).

4.1. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

5. Precedentes: Acórdão 1197685, 07001294420188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1320011, 07004223720208070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Recurso desprovido.